Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-45.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-45.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001729-45.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1001729-45.2020.8.11.0007), ajuizada contra a apelante pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido procedente para condenar a “
concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.189,00,
(...)
, a ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ). Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos
”
(cf. Id. no 80151470).

A apelante sustenta que, “
segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, ex vi artigo 204 da legislação em comento
(Resolução n° 414/2010/ANS)”, sendo que “
o prazo para a solicitação do ressarcimento de danos elétricos junto à Concessionária é prescricional, ou seja, pode acarretar na perda da pretensão de exigir o ressarcimento, caso não seja ela exercitada no prazo legal, este que, aliás, se encontra em total harmonia com o prazo decadencial previsto no artigo 26, II, do CDC (...). Logo, não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora
”.

Afirma, em outra frente, que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao feito qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, ao contrário, conforme informações trazidas aos autos, “
na data indicada na exordial não há registros de perturbação no sistema elétrico que possam ter causado os danos alegados
”, de modo que não há falar em caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar na hipótese dos autos.

Diz que “
não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos,
(e que)
a responsabilidade das concessionarias em casos desse jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação)
”, e, não obstante, ainda que admitida a incidência das normas consumeristas na lide, era incumbência da autora fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual esta não se desincumbiu, pois, “
os laudos referenciados pela decisão, em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado a título de prova, visto que não indicam a qualificação técnica do seu emissor, razão pela qual não é possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório deduzido nos autos (cf. Id. no 80151472).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 80151479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança regressiva proposta pela seguradora/apelada Porto Seguro contra a concessionária/apelante Energisa, em que aquela busca o ressarcimento dos valores desembolsados na cobertura de sinistro aberto por um dos seus segurados, a empresa Rampazio e Rampazio Ltda - Me, titular da apólice no 0118.17.13.417-4, em razão dos prejuízos sofridos no dia 25.09.2017, ocasião em que a UC da sede da empresa/segurada “
foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel,

conforme

pormenorizadamente

exposto

no

aviso

de

sinistro,

relatório de regulação e laudos técnicos anexos
” (cf. Id. no 80148515); como prova do direito alegado, a autora

instruiu os autos com cópia da apólice do seguro (cf. Id. no 80148522 - pág. 1/4) e do comprovante do pagamento feito à segurada (cf. Id. no 80148523);

“
Laudo de Sinistro
” (cf. Id. no 80148522 - pág. 5/7); parecer de empresa de assistência técnica acerca dos equipamentos danificados (cf. Id. no 80148522 - pág. 8 e 9).

A ré Energia objetou, afirmando, entre outros pontos, que, “
em minuciosa análise da rede elétrica que atende às unidades consumidoras do segurado, verificada nas datas indicadas na exordial, não há registros de perturbação no sistema elétrico que possam ter causado os danos alegados
”, conforme informações disponíveis no “
Relatório Técnico EMT
”, que contém exposição dos registros e a respectiva análise dos dados relativo ao sistema

de rede elétrica da localidade da UC da empresa/segurada
(cf.
Id no 80151453); além disso, criticou incisivamente a qualidade dos laudos apresentados pela autora, sobretudo pela falta de maiores informações técnicas da análise, o que, somado à falta de prévia comunicação administrativa, simplesmente a impossibilita de averiguar se há nexo causal entre o dano alegado e o serviço que está abrangido na sua cota de responsabilidade
(cf.
Id no 45672549).

Impugnada a contestação (cf. Id. no 80151458), e aberta oportunidade de especificar o interesse na produção probatória (cf. Id. no 80151466), a autora manifestou pela produção de prova documental/exibição de documento, requerendo que a ré fosse compelida a trazer aos autos os relatórios previstos no item 6.2 do módulo 9 do PRODIST (cf. Id. no 80151468), enquanto a ré permaneceu silente (cf. Id. no 80151469).

O MM. Juiz, entretanto, entendeu ser desnecessária a dilação probatória, e, por isso, decidiu passar ao julgamento imediato da lide, concluindo pela procedência do pedido ressarcitória
(cf. Id. no 80151470).

Pois bem.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Tratando-se a hipótese dos autos de sub-rogação de direitos, o óbice levantado pela Energisa de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa como verdadeira condição da ação já pode ser descartado em atenção à regra inscrita no §2o do art. 786 (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.
”), sendo assim, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação administrativa do dano à concessionária – seja pelo consumidor, seja pela segurado/sub-rogada – não constitui fato impeditivo ao direito do consumidor de reaver os danos havidos pela falha na prestação do serviço, muito menos como pressuposto ao ajuizamento de demanda ressarcitória, e a razão é simplesmente por não haver exigência legal nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Ainda no que toca à ausência de requerimento administrativo, para além de não fazer o menor sentido lógico-jurídico a alegação de que o prazo estipulado em resolução administrativa teria natureza decadencial (RN no 414/2010, art. 204),
tem-se que o pleito indenizatório visto nos autos está fincado em hipótese de fato de serviço (CDC, art. 14), e não em simples vício de qualidade ou quantidade deste (CDC, art. 18), circunstância que, por s só, impede cogitar a existência de um prazo decadencial, pois, em hipóteses cuja causa de pedir próxima advém de suposto acidente de consumo, a consequência jurídica decorrente da inércia do consumidor é a prescrição, cuja caracterização deve ser aferida à luz do art. 27 do CDC.

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente pode haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço publicou
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o cerne desta demanda, eis que razoavelmente documentado a existência do dano, vejo que as únicas provas que concernem à questão são os 2 “
Laudos Técnicos
” apresentados pela autora e o “
Relatório Técnico
” fornecido pela ré.

O laudo particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Não há na exposição inicial maiores detalhes sobre o evento danoso, tem-se apenas menção genérica a episódio de oscilação de energia que resultou em danos aos aparelhos eletrônicos da segurada, os quais, aliás, sequer foram especificados na petição. Melhor sorte não há ao se analisar o laudo de abertura de sinistro, onde consta descrição também genérica de que, “
devido variação de tensão e corrente elétrica, oscilação e queda causaram os danos
” (cf. Id. no 80148522 - pág. 6), e, ainda mais importante, nada de específico ou substancial pode ser extraído dos laudos técnicos particulares.

O laudo referente à análise de 02 nobreaks e 01 leitor bematech laconicamente expõe que, “
com testes feitos em nosso laboratório, constatamos que
(...)
foi avariado, decorrente de descarga elétrica, causando danos ao equipamento
” (cf. Id. no 80148522 - pág. 8). Não há identificação da empresa responsável pela emissão do laudo, nem a qualificação do funcionário subscritor do documento. Já o 2o laudo consignou que, “
com testes realizados por técnico responsável pelo setor de refrigeração, foi constatado a queima de componentes surgiu por variação de tensão e corrente elétrica
” (cf. Id. no 80148522 - pág. 9). Embora conste nesse laudo indicação da empresa responsável pelo laudo, o teor da “análise técnica” é tão genérico quanto ao outro, não contenho informações mínimas a conferir credibilidade à conclusão apresentada.

Frente a esse desolador cenário, convém revisitar o tema da ausência de comunicação administrativa do evento e/ou dano à Concessionária, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em 25.09.2017, enquanto a demanda só foi ajuizada em 08.04.2020, o que se vê é que a Energisa só veio a ser cientifica cerca de dois anos e meio após o evento, logo, não pôde realizar uma apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que, repito, não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão, porquanto a lei não exige prévio requerimento extrajudicial, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Ou seja, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, os laudos técnicos exibidos pela autora, esta que, registre-se, teve ciência do fato cerca de 1 mês após o ocorrido, optando por não comunicar à concessionária, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes nos laudos particulares apresentados pela autora, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Essas circunstâncias, a meu ver, já bastariam para justificar a improcedência do pedido, porém, há mais! Há, ainda, o relatório apresentado pela Energisa que põe a pá de cal final na pretensão autoral, este que demonstra que, dentro das poucas possibilidades disponíveis, ela fez o seu dever de casa ao trazer um levantamento completo das informações relacionadas à rede que abrange à UC da empresa/segurada na data indicada como o dia do evento danoso, contendo os registros de “
informações de interrupções individual e coletiva para Unidade Consumidora
”; “
das interrupções no alimentador de curta duração
”; “
histórico de interrupções no transformador e no alimentador da Unidade Consumidora desde quando foi instalada até a data atual
”; “
das ocorrências na subestação e alimentadores
”; e “
de leitura de cálculo de queda de tensão
”, nenhum dos quais acusou qualquer problema na UC na data indicada (cf. Id. no 80151453).

Registro, por fim, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não constituindo ponto determinante à apreciação judicial da questão, até porque as regras ali insertas pressupõe a existência e observância do prazo à reclamação administrativa, acesso ao equipamento danificado e proximidade temporal com o evento danoso.

Enfim, os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021